Tribunal: TJDFT
Processo: 0711324-33.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711324-33.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA ILSA DIAS DE LUCENA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração proposto pela autora contra o acórdão desta Turma que negou provimento aos embargos anteriores. Alega a embargante fato novo, (DISTINGUISHING em julgamento realizado pelo STF ag. reg. no RE 1.076.110/DF). Assim, tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, intime-se o embargado para responder ao recurso. Brasília, 16 de outubro de 2020. Juíza GABRIELA JADON GUIMARÃES DE FARIA Relatora